Tribunal: TJMT
Processo: 1008257-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008257-19.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Mariana Josefa da Silva e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1001178-76.2017.8.11.0005, ajuizada em face de Mariana Josefa da Silva, José Aparecido Cazzeta, Deusdeth Beneditos dos Anjos, Ederson dos Anjos Trilha, Marli Andreia dos Anjos, Creuza Adriana dos Anjos Silva e Nádia Patrícia dos Anjos Silva, ao determinar a realização de prova pericial, teria se omitido quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, no sentido de determinar a realização de inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para atualizar o estado atual das atividades agrícolas promovidas na “Fazenda Sete Lagoas II”, sobretudo para aferir se houve alguma modificação desde o ajuizamento da demanda; bem como, por apresentar omissão no que tange ao requerimento de que a perícia técnica aguardasse a conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso.
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face dos Agravados, pleiteando que seja determinada quanto à “Fazenda Sete Lagoas II” a utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins de acordo com o marco de proteção da unidade de conservação e o ressarcimento dos danos ambientais morais (extrapatrimonial coletivo), no sentido de prevenir novas violações à garantia da diversidade biológica, da conservação da natureza e dos recursos ambientais.
Assevera que, a decisão agravada teria se omitido quanto ao pedido de redistribuição do ônus da prova, incorrendo em nulidade processual.
Destaca que, durante a instrução processual, o Ministério Público procedeu à juntada do Ofício no 0025/ISC/NEAST/UFMT/2018, de 18/12/2018, em que se esclarece que o Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso teria noticiado que ainda não haviam sido concluídos os estudos de contaminação por agrotóxicos.
Sustenta que, em seguida, o Magistrado singular proferiu decisão que deferiu o pedido de produção de estudo técnico pela Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai e de produção de prova testemunhal. Contudo, deixou de analisar os pedidos de inversão do ônus da prova, de produção de prova documental e de diligência instrutória, para então concluir pela pertinência da realização de prova pericial por perito nomeado pelo Juízo.
Irresignado, o Ministério Público opôs embargos de declaração em face da decisão que determinou a realização de prova pericial, à revelia dos pontos levantados pelo Parquet concernente à inversão do ônus da prova, bem como à ausência de informações específicas a respeito da empresa nomeada para a realização de pericial.
Pontua que, aportou-se certidão de decurso de prazo sem que o Ministério Público apresentasse quesitos para prova pericial e posteriormente foram rejeitados os embargos de declaração por meio de decisão lacunosa.
Argumenta que, para a precisa compreensão das consequências advindas das atividades poluidoras associada ao modelo de exploração econômico das propriedades sediadas na APA Nascentes do rio Paraguai, como é o caso da “Fazenda Sete Lagoas II”, demandará a conclusão de estudos técnicos em curso, já comunicados ao juízo monocrático, bem como a realização de outras diligências solicitadas.
Alega que, não obstante nas cotas ministeriais de ids. 17370257 e 21100666, em meio a solicitação de prova testemunhal e diligência instrutória, o Ministério Público ter condicionado a solicitação de perícia à conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso, a qual poderia inclusive dispensar a realização de prova pericial, houve inversão tumultuária do processo na decisão, ora impugnada, em razão do deferimento de prova pericial a despeito da incompletude do quadro documental.
Afirma, também, que, a despeito de nomear o perito, o Juízo Singular não relacionou o quadro técnico da equipe e sequer discriminou se o objeto social da empresa nomeada contempla a realização da perícia, conforme dispõe o art. 156, §§ 4o e 5o, do NCPC; tampouco apreciou o pedido de inversão do ônus da prova.
Desse modo, requereu, a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, bem como a suspensão da produção da prova pericial, até que seja analisada sua nulidade.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, impende ressaltar que, a respeito do pedido de inversão do ônus da prova, tal questão já está sendo tratada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004726-90.2018.8.11.0000, em que foi indeferido o pedido de liminar pela Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, estando o feito atualmente sob a Relatoria do Juiz de Direito Convocado Dr. Edson Reis, em trâmite perante a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.
Conforme relatado, a irresignação do presente recurso cinge-se à suposta omissão do Magistrado Singular, que ao determinar a realização de prova pericial, teria deixado de analisar o pedido formulado pelo Ministério Público quanto à realização de inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para atualizar o estado atual das atividades agrícolas promovidas na “Fazenda Sete Lagoas II”, sobretudo para aferir se houve alguma modificação desde o ajuizamento da demanda; bem como, no que tange ao requerimento de que a perícia técnica aguardasse a conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso.
Pois bem.
A priori, analisando os fatos e documentos que instruem o presente recurso, entendo que a probabilidade do direito resta duvidosa, na medida em que a decisão agravada não se omitiu quanto à análise do pedido de produção de provas documental requeridas pelo Ministério Público, mas apenas postergou a sua análise para depois da vinda do laudo pericial, que justificou, ser de extrema necessidade.
Como se sabe, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, que ao concluir pela necessidade de uma maior dilação probatória para a verificação do direito alegado, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso.
Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
In casu, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que, não restou devidamente demonstrado eventual prejuízo ao Agravante em se realizar a prova pericial antes da implementação das diligencias anteriormente requeridas (inspeção pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente na área objeto de suposta degradação ambiental e o aguardo da conclusão de análise de contaminação por agrotóxicos que já está em fase de conclusão pelo Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso) até porque, nada impede que nova perícia seja realizada nos autos, caso demonstrada sua necessidade, nos termos do art. 480, do CPC, in verbis:
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.
De igual modo, não se vislumbra, a priori, ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular (Empresa Green Agroflorestal), uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.
Consequentemente, não tendo sido evidenciada, de plano, a existência de probabilidade do direito em favor do Agravante, entendo ser temerária a concessão da antecipação de tutela para suspensão da realização de pericia nos autos de origem.
Pelo exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora